Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718975-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAUZELI APARECIDA GONCALVES AGRAVADO: MAURILIO MACIEL RODRIGUES, ROSA YOCIE ABE RODRIGUES, KIYOSHI ABE RODRIGUES, MAURILIA ABE RODRIGUES OIKAWA, THADANORY ABE RODRIGUES, MARISTELLA ABE RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAUZELI APARECIDA GONÇALVES em face de THADANORY ABE RODRIGUES E OUTROS contra decisão que nos autos da ação de inventário n. 0706777-52.2023.8.07.0011, declarou a revelia da parte Ré. A Agravante juntou aos autos a petição de ID 59065748, informando o pagamento da primeira parcela das custas processuais, alegando o “intuito de eliminar qualquer caraterização de ato atentatório à dignidade da justiça ou protelatório”. É o relato necessário. Nada a prover quanto a petição de ID 59065748, visto que já foi proferida decisão de não conhecimento do recurso (ID 59070260). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão de ID 59070260, arquive-se. Brasília, 15 de maio de 2024 10:17:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador